Tribunal: STF
Processo: Pet 12124
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração contra decisão que julgou improcedente a petição, nos seguintes termos:



    Trata-se de petição pela qual se apresenta `reclamação disciplinar com pedido liminar`, em face de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



     O requerente pede: 



    `i. O recebimento da presente Reclamação Disciplinar, conf. narrativa apresentada, ii. Liminarmente, com fundamento no art. 300 do CPC, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Reclamado, no tocante à determinação de bloqueio ex officio das contas bancárias do Reclamante, sob pena de se chancelar dilapidação indevida do seu patrimônio, sem qualquer fundamento idôneo para tanto; iii. A notificação do Reclamado para que, querendo, apresente sua defesa, sem prejuízo de intimação pela imprensa oficial; e iv. A este Supremo Tribunal Federal sejam apurados os fatos acima narrados, instaurando-se o competente processo legal administrativo disciplinar para aplicação da penalidade cabível e prevista em lei para a espécie“ (doc. 1, p. 16). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque não há previsão regimental que fundamente o pedido formulado, por meio de petição avulsa. Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF). À Secretaria Judiciária para que proceda o recolhimento das custas, tendo em vista a inexistência de decisão que confira isenção ao requerente“ (doc. 12).



    Aduz que:



     “Ante o fato de haver omissão regimental e legal sobre o tema, de rigor que o presente petitório tenha efeito recursal adequado – seja ele embargos de declaração, recurso administrativo ou mesmo agravo interno – o que será bem estabelecido quando do seu julgamento pelo Plenário, certo do brilhantismo e assertividade de V. Exas “ (doc. 13, p. 3).



    Requer:



     “[q]ue o Plenário estabeleça regular diretriz sobre o procedimento a ser adotado quando do requerimento de instauração de processo disciplinar contra Ministro do Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, em se entendendo ser caso de manter a competência deste Corte nos termos de sua própria jurisprudência, reconsiderar o decisum recorrido, determinando-se o processamento do feito, observando-se o procedimento estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça – que inclusive afasta incidência de despesas processuais“ (doc. 13, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos não merecem acolhida.



    Isso porque o embargante não recolheu as custas processuais decorrentes do ajuizamento de petição perante o Supremo Tribunal Federal. Desse modo, os embargos de declaração são desertos.



    Ainda que superado tal óbice, verifico que a decisão embargada não possui omissão, obscuridade, contradição ou erro material passíveis de serem sanados por embargos declaratórios. Assim, o embargante revela apenas o seu inconformismo com a decisão que julgou improcedente a petição, na tentativa de imprimir ao recurso de embargos um indevido caráter infringente.



    Posto isso, não conheço dos embargos (art. 1.024, § 2º, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator